Tribunal: TJES
Processo: 5012784-51.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fixação
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012784-51.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: KAIQUE BROEDEL FEIGL

AGRAVADO: MARINALVA DE OLIVEIRA SALINO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GUARDA C/C ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. MAJORAÇÃO DE 40% PARA 60% DO SALÁRIO-MÍNIMO. FIXAÇÃO DE 50% DAS DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS. ART. 1.019, I, DO CPC. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. COGNIÇÃO SUMÁRIA. AUSÊNCIA DE
FUMUS BONI IURIS
. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE (ART. 1.694, § 1º, DO CC). ART. 1.699 DO CC. TEORIA DA APARÊNCIA. SINAIS EXTERIORES DE PROSPERIDADE. INTERESSE DA CRIANÇA. PRESUNÇÃO DE NECESSIDADE. INDEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO. MANUTENÇÃO DA MAJORAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão em ação de regulamentação de guarda c/c alimentos que majorou alimentos provisórios de 40% para 60% do salário-mínimo e fixou o reembolso de 50% das despesas extraordinárias, com alegação do agravante de incapacidade financeira e de indevida aplicação da teoria da aparência, e pedido de efeito suspensivo para restabelecer 40% até instrução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais do art. 1.019, I, do CPC, à luz do art. 300 do CPC, para concessão de efeito suspensivo ao agravo; e (ii) estabelecer se a majoração dos alimentos provisórios se mantém, considerada a capacidade contributiva do alimentante pelo binômio necessidade-possibilidade e a teoria da aparência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso é admitido porque atendidos os pressupostos recursais e os documentos do art. 1.017 do CPC, mas o efeito suspensivo é indeferido diante da ausência dos requisitos do art. 1.019, I, do CPC, uma vez que não se comprovou, em cognição sumária, o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
previstos no art. 300 do CPC.

4. A fixação dos alimentos observa o art. 1.694, § 1º, do CC, que impõe a proporção entre necessidades do alimentando e recursos do alimentante, admitindo revisão pelo art. 1.699 do CC. A alegada incapacidade do agravante não encontra respaldo, pois elementos dos autos, como imagens, gastos com lazer, viagens e consumo não essencial, evidenciam, pela teoria da aparência, sinais exteriores de prosperidade incompatíveis com a hipossuficiência alegada.

5. Em cognição sumária, a proteção do interesse da criança, somada à presunção de necessidade decorrente da menoridade, justifica a manutenção da decisão que majorou os alimentos provisórios, diante da inexistência de base fática para redução imediata.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
1. A concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento exige demonstração, em cognição sumária, da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos moldes do art. 300 do CPC.
2. A fixação de alimentos provisórios pode se basear no binômio necessidade-possibilidade e na teoria da aparência, de maneira conjunta, a partir de sinais exteriores de prosperidade constantes dos autos.
3. Indícios de padrão de consumo incompatível com a hipossuficiência alegada autorizam a manutenção da majoração em favor de criança, ante a presunção de necessidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.017, 1.019, I, e 300; CC, arts. 1.694, § 1º, e 1.699.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, ED na MC 11.546/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 2ª Turma, j. 15.08.2006.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5012784-51.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: KAIQUE BROEDEL FEIGL
Advogado do(a) AGRAVANTE: IDIMAR MEES - ES18245-A
AGRAVADO: MARINALVA DE OLIVEIRA SALINO
Advogado do(a) AGRAVADO: KAMILE EMANUELLE FRANCO MONTEIRO - ES36848

VOTO

Conforme o relatório, trata-se
de agravo de instrumento interposto por Kaique Broedel Feigl contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de regulamentação de guarda c/c alimentos, ajuizada por Marinalva de Oliveira Salino em nome da filha menor, Helena Salino Feigl, em trâmite na Vara da Infância e Juventude da Comarca de Vitória.

Na decisão agravada, foram majorados os alimentos provisórios de 40% para 60% (sessenta por cento) do salário-mínimo, a serem pagos pelo agravante à menor, bem como determinado que o mesmo arque com 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias comprovadas, mediante reembolso em até cinco dias após a ciência dos gastos.

O agravante alega ausência de capacidade financeira para suportar a majoração dos alimentos, por ser mecânico autônomo com renda mensal de R$ 1.612,50. Sustenta que a decisão agravada não se baseou em provas objetivas e que a aplicação da teoria da aparência decorreu apenas de fotos em redes sociais, não comprovando, de fato, padrão de vida superior ao alegado. Pleiteia, em sede de tutela recursal, a concessão de efeito suspensivo para que os alimentos provisórios sejam restabelecidos no patamar anterior de 40% do salário-mínimo, até ulterior deliberação após instrução probatória.

Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cinge-se em verificar o preenchimento dos requisitos legais indispensáveis ao deferimento da tutela de urgência pleiteada e deferida pelo juízo de origem
. Pois bem.

De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano irreparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Nas palavras de Marinoni, Arenhart e Mitidiero, “
o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelar provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sidos colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato. A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos.
”

Diante das razões apresentadas pelas partes e dos motivos adotados pelo juízo de origem, não encontrei motivos para rever o entendimento adotado quando do exame
do efeito pretendido. Explico.

De acordo com previsto no art. 1.694, § 1º, do Código Civil, “
os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.
”

Noutro giro, prevê o art. 1.699, do mesmo diploma legal que
se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo.

Desse modo, a fixação do quantum respectivo deve atentar não apenas para a existência da necessidade dos agravantes e a capacidade do agravado, mas sobretudo à proporcionalidade desse binômio.

Compulsando os autos, verifico que não assiste razão ao agravante, sobretudo quanto à alegada impossibilidade do agravante em fornecer os alimentos no patamar fixado pelo juízo de origem.

Isso porque, embora o agravante alegue renda modesta, os elementos constantes nos autos (inclusive imagens e registros de padrão de consumo), analisados sob o prisma da teoria da aparência, evidenciam indícios suficientes, ainda que em juízo de cognição sumária, de que o padrão de vida sustentado pelo alimentante revela capacidade contributiva compatível com a majoração determinada.

A aplicação da teoria da aparência em demandas alimentares tem respaldo consolidado na jurisprudência pátria, sobretudo quando o alimentante ostenta, perante a sociedade, sinais exteriores de prosperidade que contrastam com a alegada hipossuficiência.

Fotografias, gastos com lazer, viagens, consumo de bens não essenciais e a ausência de comprovação documental respectiva constituem elementos válidos para a formação do juízo de probabilidade quanto à efetiva possibilidade de contribuição.

Nessas hipóteses, é legítima a presunção de que o padrão de vida adotado reflete, ao menos em tese, sua verdadeira condição econômica, permitindo ao julgador, em sede de cognição sumária, adotar providência compatível com o interesse da criança, notadamente diante da presunção de necessidade decorrente da menoridade.

Isto posto, necessário
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 27.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.